Tribunal: TJDFT
Processo: 0017789-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. CONSTITUIÇÃO. INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. CONTRATO VERBAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Não se verifica omissão no acordão, pois a argumentação apresentada pelo embargante foi devidamente analisada, contudo não acolhida, pois se concluiu, após detida análise das provas produzidas, inclusive das afirmações das partes e das testemunhas, que, conquanto provado um vínculo obrigacional entre as partes capaz de gerar indenização em ação própria, não ficou comprovada a existência de uma sociedade empresarial (mesmo de fato), pois a empresa, entendida como uma atividade econômica organizada, nunca foi explorada em conjunto.
2. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.
3. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos.